Tribunal: TJBA
Processo: 8162777-35.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8162777-35.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DIEISE DOS SANTOS DE SOUSA Advogado(s): IRACEMA STEFANE DA SILVA DE JESUS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): PJ6 ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, com fundamento em laudo pericial judicial que atestou a inexistência de sequelas redutoras da capacidade para o trabalho habitualmente exercido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é devido o benefício de auxílio-acidente quando a perícia médica judicial, realizada sob o crivo do contraditório, conclui pela inexistência de redução da capacidade laborativa, em que pese a existência de outros documentos médicos apresentados pela parte autora. III. Razões de decidir 3. A concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, pressupõe a comprovação de que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, restaram sequelas que implicam redução, ainda que mínima, da capacidade para o trabalho habitual. 4. O laudo pericial produzido em juízo por perito de confiança, de forma imparcial e sob as garantias do contraditório, possui elevada força probatória, tendo atestado categoricamente a ausência de déficit funcional ou de incapacidade laborativa decorrente do acidente. 5. Embora o julgador não esteja adstrito à prova pericial, a sua desconsideração exige a existência de outros elementos probatórios robustos e tecnicamente aptos a infirmar suas conclusões, o que não ocorreu no caso, uma vez que a documentação apresentada pela apelante não se sobrepõe à análise técnica e presencial do perito judicial. 6. A parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a efetiva redução da capacidade laborativa, requisito indispensável para o deferimento do benefício pleiteado, nos termos do art. 373, I, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7.Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "Não é devido o benefício de auxílio-acidente quando a perícia médica judicial, realizada sob o crivo do contraditório, conclui pela inexistência de redução da capacidade laborativa, cabendo à parte autora o ônus de produzir prova robusta em sentido contrário para afastar a conclusão do laudo oficial." Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8162777-35.2024.8.05.0001, oriundos da comarca de Salvador, figurando, como Apelante, DIEISE DOS SANTOS DE SOUSA e, como Apelado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça